Tribunal: TJSP
Processo: 1022567-38.2018.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - Benefício acidentário - L.E.R./D.O.R.T. - Membros superiores - Presentes nexo laboral e incapacidade parcial e permanente, a trabalhadora faz jus ao auxílio-acidente, sob a égide da Lei no 9.528/97.
D.I.B. - Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença acidentário (18/03/2018).

JUROS DE MORA - Juros moratórios contados da citação

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - Benefício acidentário - L.E.R./D.O.R.T. - Membros superiores - Presentes nexo laboral e incapacidade parcial e permanente, a trabalhadora faz jus ao auxílio-acidente, sob a égide da Lei no 9.528/97.
D.I.B. - Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença acidentário (18/03/2018).

JUROS DE MORA - Juros moratórios contados da citação (21/01/2020) e em conformidade com a Lei no 11.960/09.

CORREÇÃO MONETÁRIA - Incidência de índices pertinentes, nos termos dos Temas no 810 do S.T.F. e no 905 do S.T.J..

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação sob a égide do N.C.P.C. e observação à Súmula no 111 do C. S.T.J. Ausência de valor líquido - Arbitramento na fase executiva.
Apelo autárquico desprovido. Recursos da autora e de ofício parcialmente acolhidos, com observação.